Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-37.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000895-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNA CLAUDIA FERREIRA DE CASTRO SANTOS - CPF: 030.385.841-93 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), ANNA CLAUDIA FERREIRA DE CASTRO SANTOS - CPF: 030.385.841-93 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PROVIDO. RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000895-37.2020.8.11.0041

APELANTE: ANNA CLAUDIA FERREIRA DE CASTRO SANTOS, MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA

APELADO: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA, ANNA CLAUDIA FERREIRA DE CASTRO SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.

A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000895-37.2020.8.11.0041

APELANTE: ANNA CLAUDIA FERREIRA DE CASTRO SANTOS, MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA

APELADO: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA, ANNA CLAUDIA FERREIRA DE CASTRO SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis
em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa julgada parcialmente procedente para condenar a requerida
“a requerida a restituir para a autora, nos termos do art. 42, § único do CDC o valor de R$8.231,68 (oito mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos). Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% a cargo da autora e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Contudo, deferida a gratuidade de justiça em favor da autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.”

A autora aduz que sofreu abalo moral e pede a reparação, assim como a majoração dos honorários advocatícios.

A ré alega que cabe ao adquirente o pagamento de ITBI e do Registro de Imóvel, o que legitimaria a cobrança.

Alternativamente, pugna pela restituição na forma simples já que não agiu de má-fé.

Contrarrazões nos Ids n. 64101024 e 64101026.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000895-37.2020.8.11.0041

APELANTE: ANNA CLAUDIA FERREIRA DE CASTRO SANTOS, MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA

APELADO: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA, ANNA CLAUDIA FERREIRA DE CASTRO SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa julgada parcialmente procedente.

A ré alega que cabe ao adquirente o pagamento de ITBI e do Registro de Imóvel, o que legitimaria a cobrança.

A lide foi parcialmente provida sob o fundamento de que, para anunciar a venda, foi usada a informação falsa de que o comprador estaria isento de arcar com aqueles encargos. Confirmada a propaganda abusiva e tendo a ré exigido da autora esses pagamentos, foi determinada na sentença a devolução em dobro dos valores.

A farta documentação anexada no Id n. 64099969 - Pág. 1/15, demonstra que havia propaganda ostensiva ressaltando que na aquisição haveria o benefício de isenção no pagamento de ITBI e do registro do imóvel.

Desse modo, ao deixar de cumprir com essa promessa, está caracterizada a propaganda enganosa e dela decorre o dever de restituir o que foi pago.

Alternativamente, pugna pela restituição na forma simples, pois não teria agido de má-fé.

Embora esteja claramente identificada a propaganda enganosa, não cabe a devolução em dobro, visto que não decorre do próprio fato, depende da efetiva comprovação da intenção dolosa, ausente neste caso.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA POR OFERTAR IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a propaganda enganosa por parte do fornecedor/prestador de serviço, por ofertar imóvel com isenção de ITBI e taxas de cartório, é devida a indenização por danos materiais, na forma simples, em face da não comprovação da má-fé da construtora.

A situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por isso, inafastável o reconhecimento das frustrações e transtornos vivenciados, o que enseja o dever de sua reparação.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, elementos esses verificados na espécie.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).”
(RAC n.

1007291-84.2019.8.11.0002, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, julg. 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PROPAGANDA ENGANOSA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES.

Sofre danos morais a pessoa que foi induzida a erro, contratando produto diverso do que desejava por meio de propaganda enganosa. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A repetição do indébito em dobro somente é possível nos casos em que é comprovada a má-fé
.”

(TJMG, RAC n. 1.0708.16.002558-9/001, Rel. Des. Rogério Medeiros, 13a Câmara Cível, julg. em 29/11/2018, DJe 07/12/2018).

Já os danos morais são
in re ipsa,
dispensam prova, uma vez que é flagrante a violação das garantias consumeristas (o art. 37 do CDC proíbe toda propaganda enganosa ou abusiva), e a autora, parte frágil da relação, foi estimulada a adquirir o imóvel com promessa inverídica, ato lesivo que gera preocupação, angústia, desconforto e principalmente frustração.

Julgado desta Câmara nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DIVULGAÇÃO DE VENDA DE CONDOMÍNIO QUANDO SE TRATAVA DE LOTEAMENTO - PROPAGANDA ENGANOSA – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

“O princípio da vinculação da publicidade reflete a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços obriga-se nos exatos termos da publicidade veiculada, sendo certo que essa vinculação estende-se também às informações prestadas por funcionários ou representantes do fornecedor.” (REsp 1188442/RJ).

Se as denúncias difundidas na imprensa eram verdadeiras e foi demonstrado o desgaste emocional dos consumidores em decorrência da propaganda enganosa e das falhas na prestação do serviço, além da ofensa à sua honra, é devida a reparação por dano moral.”
(RAC n. 0019998-28.2012.8.11.0041, julg. 17/04/2019, DJe 23/04/2019).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida ineficaz. À vista desses critérios, fixo a quantia de R$ 10.000,00.

A verba honorária devida ao advogado da autora já foi fixada em 20% sobre o valor da condenação, portanto, não cabe a majoração pedida, já que arbitrada no limite máximo.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da autora para condenar a ré ao
pagamento de R$ 10.000,00 de ressarcimento dos danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e com juros de 1% a.m. contados a partir do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ).
Dou parcial provimento
à Apelação da ré para determinar a repetição de indébito na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020